Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009863-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), YANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 044.538.631-28 (AGRAVANTE), NEDIO ANTONIO POTRICH (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL NESTE SENTIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECE PRECLUSÃO NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR PRÉVIA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL – VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

Não há formalismos de apresentação de rol de testemunhas em audiência de justificação possessória. O reconhecimento de preclusão ao fundamento de necessidade da apresentação de rol traduz em ausência de formalismo e ilegalidade, além de incidir em decisão surpresa, por se tratar de exigência anteriormente não determinada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020